Tribunal: TJES
Processo: 5003903-12.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003903-12.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA IMACULADA LARA

APELADO: MUNICIPIO DE SAO MATEUS e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 5003903-12.2023.8.08.0047

APELANTE: MARIA IMACULADA LARA

APELADOS: MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE POR AFOGAMENTO EM PRAIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO ESTATAL. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença da 1ª Vara Cível de São Mateus que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação ordinária proposta em face do Município de São Mateus e do Estado do Espírito Santo. A autora pleiteia indenização por danos materiais e morais decorrentes da morte de seu filho por afogamento, que teria ocorrido em razão de omissão estatal, consistente na ausência de salva-vidas e sinalização de perigo. A sentença recorrida reconheceu a ausência de comprovação de nexo causal entre a alegada omissão administrativa e o evento danoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela suposta negativa de produção de provas requeridas pela autora; e (ii) analisar se a morte por afogamento do filho da autora configura responsabilidade civil do Estado e do Município, por conduta omissiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de produção de provas pela autora foi intempestivo, em razão da preclusão processual, pois formulado fora do prazo fixado em decisão saneadora. Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa, conforme os arts. 370 e 371 do CPC.

4. A responsabilidade civil do Estado por omissão exige a demonstração do nexo causal entre o dano e a conduta estatal, bem como o dever legal específico de agir e a possibilidade concreta de evitar o evento danoso, o que não restou comprovado no caso.

5. A ausência de salva-vidas e de sinalização na praia não configura, por si só, omissão do Poder Público, considerando a impossibilidade de vigilância contínua em toda a extensão litorânea e o dever de cautela que se exige de todos os banhistas.

6. Não ficou caracterizado o nexo de causalidade entre a alegada omissão estatal e o afogamento, uma vez que o evento decorreu de circunstâncias naturais e de ações voluntárias do
de cujus
, sendo insuficiente a atuação do Poder Público para evitar o resultado.

7. A jurisprudência dos tribunais superiores e estaduais reforça o entendimento de que a ausência de salva-vidas e sinalização em áreas públicas de grande extensão não constitui, por si só, fundamento para responsabilização do Estado, salvo prova de omissão específica e causal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de produção de prova requerida de forma intempestiva, após o encerramento da fase probatória.

2. A responsabilidade civil do Estado por omissão requer a comprovação do nexo causal entre a conduta estatal e o dano, bem como a demonstração do dever legal específico e da possibilidade concreta de evitar o evento danoso.

3. Não há responsabilidade do Estado ou do Município pela ausência de salva-vidas ou sinalização em área pública de grande extensão, salvo prova de omissão específica e de nexo causal direto com o evento danoso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 370, 371 e 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 841526, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, julgado em 30/03/2016; TJMG, ApCv 5000455-18.2023.8.13.0071, Rel. Des. Fábio Torres de Sousa, julgado em 01/08/2024; TJDFT, Acórdão 1603366, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, julgado em 02/08/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo incólume a sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARIA IMACULADA LARA
em face da sentença (ID 10415204) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus que, nos autos da ação ordinária proposta em desfavor do
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS e do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em seu apelo (ID 10415206), a recorrente sustenta que (i) a sentença deve ser anulada por cerceamento do seu direito de defesa, pois o deslinde da controvérsia dependeria da realização de
“perícia técnica, depoimento pessoal das partes e oitiva de testemunhas, a fim de esclarecer como os fatos se deram, em quais circunstâncias, bem como de que modo poderia ser evitado o resultado morte
”.

Afirma, ainda, que (ii)
“é fato que a ocorrência do acidente que deu causa a morte prematura do filho da autora se deu por culpa única e exclusiva dos requeridos, os quais foram imprudentes, negligentes e imperitos, uma vez que não se dispuseram a manter guardas vidas no perímetro litorâneo da Praia de Guriri, ou mesmo placas de sinalização de perigo no local do acidente, dever do Estado e do Município
”.

Devidamente intimados, os requeridos apresentaram contrarrazões nos IDs 10415209 e 10415210.

Rememoro que a demanda foi ajuizada por
MARIA IMACULADA LARA
sob o fundamento de que a morte por afogamento de seu filho, Lucas Henrique Mesquita Lara, decorreria de conduta omissiva estatal. A dinâmica dos fatos foi narrada da seguinte forma na exordial:

No dia 20 de outubro de 2022 (quinta-feira), o “de cujus”, por volta das 11:00 horas, juntamente com sua mãe, resolveram ir à praia do Bosque, localizada em Guriri, para tomar banho de mar, conforme consta dos documentos em anexos. Em dado momento por volta das 12:00/12:30 horas, o filho da Autora, que sabia nadar, após um mergulho, de forma repentina foi arrastado por uma “correnteza reversa”, mar forte, o que é comum naquela praia, segundo informações de moradores, bem como, sem qualquer sinalização neste sentido para alertar banhistas.

A Autora ao notar que o filho estava se afogando, descendo para o fundo e subindo para a superfície da água, pedindo socorro com as mãos, a mãe do falecido, também, qualificada começou a gritar de desespero e pedir por socorro. Neste momento não se encontrava nenhum salva vidas na praia e muito menos no local do acidente, o que dificultou o salvamento. Não existia também na praia nenhuma sinalização ou aviso de advertência de perigo no mar naquele momento, quer seja da Prefeitura Municipal, quer seja do Estado do Espírito Santo, ora Requeridos.

Vendo o desespero da mãe, um senhor conhecido como “Grilo”, dono de um quiosque naquela praia, se prontificou ajudar, entrando na água com a sua prancha, mas, não conseguiu ajudar o filho da Autora a sair daquela situação até que desapareceu no mar.

Seu filho morreu por falta de socorro de salva vidas e do corpo de bombeiros, sendo a Autora a testemunha-chave ocular de todo ocorrido. Situação lastimável, a mãe vendo o filho morrer sem socorro, por negligência do município e do estado Requeridos, haja visto que os guardas vidas só chegaram ao local às 13:00 horas, ou seja, após 1 (uma) hora do ocorrido, tempo suficiente para que ocorresse o evento morte.

O corpo do “de cujus” somente foi encontrado no dia 22/10/2022 (sábado), em óbito e levado para o IML de Vila Velha. [...]

A despeito das teses apresentadas, o pleito foi julgado improcedente pelo Juízo primevo, sob o fundamento de que não restou comprovada omissão específica por parte do Poder Público.

Irresignada, a autora interpôs recurso de apelação, nos termos relatados.

Pois bem.

De plano, reconheço não haver que se falar em cerceamento de defesa no caso em apreço.

Isso porque, da análise dos autos, constato que o pedido de produção de provas formulado pela autora deu-se de forma extemporânea.

Afinal, em 13/03/2024, foi proferida decisão saneadora pelo Juízo
a quo
(ID 10415199), oportunidade na qual houve a intimação das partes para que se manifestarem a respeito das provas que pretendiam produzir no prazo de 15 (quinze) dias. Apesar de a intimação eletrônica ter sido expedida no mesmo dia (ID 10415200), a autora apenas peticionou nos autos em 03/06/2024 (ID 10415203), revelando, portanto, patente a intempestividade de sua manifestação.

Com efeito, verifica-se que o pedido de realização de prova testemunhal, juntada de novos documentos e prova pericial ocorreu quando já preclusa a oportunidade de manifestação da autora, motivo pelo qual não há que se falar em cerceamento de defesa decorrente do indeferimento.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. Inexistência de prejuíuzo.
Indeferimento de prova oral. Requerimento intempestivo. Preclusão.
Apelação interposta de sentença de procedência em ação de despejo que o apelado moveu em face do apelante. Arguição de nulidade. 1. A inexistência de audiência de conciliação, por si, não acarreta prejuízo às partes. 2. Tampouco configura cerceamento de defesa o indeferimento de produção de prova oral requerido depois de preclusa a oportunidade. 3. Recurso ao qual se nega provimento. (TJRJ; APL 0007390-51.2016.8.19.0003; Angra dos Reis; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Foch de Lemos Arigony da Silva; DORJ 19/09/2018; Pág. 207)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXISTÊNCIA CONTRATUAL C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRETENSÃO DE REFORMA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. PROVA PERICIAL REQUERIDA SOMENTE NA FASE RECURSAL. PEDIDO INTEMPESTIVO. PRECLUSÃO TEMPORAL. INOVAÇÃO RECURSAL. BANCO JUNTOU CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO PELA APELANTE, DOCUMENTOS DE IDENTIDADE, EXTRATO E COMPROVANTE DE ENDEREÇO ATUALIZADOS DA RECORRENTE. BANCO APELADO COMPROVOU A EXISTÊNCIA DO CONTRATO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. 1. Insurge-se a apelante/autora acerca da decisão do juiz a quo que julgou improcedentes os pedidos apresentados na exordial, considerando legítimo o contrato discutido nos autos. 2.
Pedido de prova pericial de forma intempestiva, ocorrendo a preclusão temporal e inovação recursal.
3. O banco apelado se desincumbiu do ônus que lhe cabia ao juntar o contrato devidamente assinado e documentos pessoais da apelante. sendo considerado legítimo o contrato, danos morais e materiais são incabíveis. 4. Recurso conhecido e negado provimento. (TJCE; AC 0201456-34.2022.8.06.0051; Boa Viagem; Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Carlos Augusto Gomes Correia; Julg. 27/03/2024; DJCE 28/03/2024)

AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DOS REQUERIDOS. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. Violação ao princípio da dialeticidade. Não ocorrência. Recurso que impugna os fundamentos da decisão a quo. Mérito. Nulidade da sentença. Cerceamento de defesa. Não acolhimento.
Regularidade do julgamento antecipado da lide. Pedido intempestivo de oitiva de testemunhas. Suficiência da prova documental para o deslinde dos pontos controversos oportunamente indicados pelas partes. Ausência de caução. Não acolhimento.
Requerente que possui propriedade imobiliária no país. Inexistência da obrigação de indenizar. Acolhimento em parte. Locatário que contestou a vistoria de entrada. Indicação de danos no início da relação contratual. Parcial coincidência em relação aos danos elencados na vistoria de saída. Preexistência. Impossibilidade de imputar obrigação de indenizar ao locatário. Valor correspondente que deve ser abatido do menor orçamento apresentado. Compensação da taxa de reserva. Não acolhimento. Prova insuficiente do valor pago a título de primeiro aluguel. Impossibilidade de inversão do ônus probatório em favor do locatário. Liberação do aluguel proporcional. Não acolhimento. Imóvel que permaneceu à disposição do locatário para reparo de danos. Cobrança expressamente prevista em contrato. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Não acolhimento. Requerente que decaiu de parte mínima do pedido. Recurso parcialmente provido (TJPR; ApCiv 0028334-83.2020.8.16.0014; Londrina; Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Denise Kruger Pereira; Julg. 29/11/2021; DJPR 30/11/2021)

Ainda que assim não fosse, cumpre ressaltar que, na forma preconizada pelo artigo 370 do Código de Processo Civil, compete ao juiz, na qualidade de destinatário das provas, de ofício ou a requerimento das partes, determinar os meios probatórios necessários ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências desnecessárias ao deslinde do feito, sem que isso configure cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

[...] 2.
Conforme a legislação de regência, cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade. Assim, tendo em vista o princípio do livre convencimento motivado, não há cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o juiz indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental
3. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como colocada nas presentes razões recursais, de modo a se chegar à conclusão de que seria necessária a produção da prova testemunhal requerida pela parte agravante, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, a teor do óbice previsto na Súmula 7/STJ. (AgInt no AREsp 424.851/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018)

[...] 2.
Consoante o princípio do livre convencimento motivado do juiz, este é o destinatário final das provas, de modo que cabe a ele decidir quanto à necessidade ou não dessas, não configurando cerceamento de defesa a decisão pelo julgamento antecipado do feito ou o indeferimento do pedido de produção probatória, especialmente quanto o magistrado entender que os elementos contidos nos autos são suficientes para formar seu convencimento.
Precedentes. Incidência das Súmulas 7/STJ e 83/STJ. (AgInt no AREsp 374.153/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 25/04/2018)

No caso em apreço, conforme relatado, o juízo singular, de forma fundamentada, concluiu que o requerimento formulado pela autora foi extemporâneo e que as provas até então produzidas nos autos se revelavam satisfatórias ao enfrentamento do mérito da causa, inexistindo, em meu sentir, o alegado cerceamento do direito de defesa da ora apelante.

Também é digno de destaque que os pedidos formulados pela autora foram excessivamente genéricos, sequer demonstrando a relevância da prova para o deslinde da controvérsia. A título de exemplo, a apelante informou que pretendia produzir prova testemunhal,
“cujo rol será apresentado, se deferido, em momento oportuno
”, também pleiteou a juntada de documentos novos,
“em razão da possibilidade do surgimento de novos fatos, passíveis de serem provados, em razão da oitiva de testemunhas
”.

A requerente também pugnou pela realização de prova pericial,
“consistente em vistoria in loco, em que os fatos se deram e em que circunstância ocorreram, bem como a de uma assistente social para aferir em que condições a autoria vivia antes da morte de seu filho e que forma está vivendo hoje
”. Sucede que a prova pericial não seria apta a comprovar o cenário em que ocorreu o acidente, justamente por não ser apta a reconstituir fatos pretéritos.

Assim, reputo que, de fato, as provas pretendidas não demonstravam ser necessárias para o deslinde da controvérsia e, portanto, também sob esse enfoque não merece prosperar a tese de cerceamento de defesa.

Em evolução, rememoro que a controvérsia cinge-se em apurar se a morte do filho da apelante decorreu de conduta omissiva passível de imputação ao Estado do Espírito Santo e ao Município de São Mateus.

Nesse ponto, cumpre trazer anotações a respeito da responsabilidade civil do Estado, a qual, em regra, é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal; de forma que tem-se por prescindível o exame de culpa ou dolo no caso concreto, bastando a existência da conduta, a ocorrência do dano e o nexo causal entre os dois.
In verbis
:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...] § 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Inclusive, o C. STF decidiu que a responsabilidade civil do Estado funda-se na Teoria do Risco Administrativo tanto para condutas omissivas quanto comissivas e, no caso de omissão, é necessária a demonstração do nexo de causalidade em relação ao dano sofrido e o dever legal e a efetiva possibilidade de agir do Poder Público para evitar o resultado danoso.

A propósito:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1.
A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral. 2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso
. 3. É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal). 4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. 5. Ad impossibilia nemo tenetur, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional. 6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis. 7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso. 8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento. 9. In casu, o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal. 10. Recurso extraordinário DESPROVIDO.

(RE 841526, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30-03-2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016)

Portanto, é necessário apurar se, de fato, o Poder Público teria a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso, no caso, impedir a morte por afogamento do filho da autora.

Sucede que impor tal obrigação ao Ente Público o tornaria um garantidor universal, impondo-lhe o dever abstrato de garantir a incolumidade de todos os sujeitos que optam, deliberadamente, por adentrar no mar sem observar deveres de cuidado inerentes à sua conduta, hipótese que, a meu ver, não pode prosperar.

No caso em apreço, não vislumbro nexo de causalidade entre a suposta omissão administrativa, pela alegada ausência de salva-vidas e de placas no local em que ocorreu o óbito, e o dano.

Notadamente, em razão da larga faixa litorânea do Estado do Espírito Santo, não se revela possível que existam salva-vidas e placas recomendando cautela dos banhistas em toda a área, conduta essa que se espera de qualquer homem médio, uma vez que é de conhecimento geral os riscos decorrentes de mergulhos em áreas de arrebentação e correnteza.

A rigor, as conclusões aqui firmadas também têm sido adotadas por outros Tribunais pátrios em hipóteses semelhantes, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. MORTE. AFOGAMENTO. LAGOA. CULPA EXCLUSIVA VÍTIMA. CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. INDENIZAÇÃO INDEVIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO. A Constituição Federal estabeleceu para todas as atividades estatais e seus desmembramentos administrativos a obrigação de indenizar o dano causado a terceiro por seus servidores, independentemente da prova de culpa no cometimento da lesão (art. 37). Para a caracterização da responsabilidade civil do Estado é necessária a presença de três elementos essenciais, quais sejam: A existência do dano material ou moral; a ação ou omissão imputável ao Estado; e o nexo de causalidade entre o dano e a conduta estatal. Além disso, não pode estar presente nenhuma causa excludente da responsabilidade estatal.
Não há como imputar ao ente municipal a responsabilidade pelo falecimento da vítima em decorrência do afogamento, porquanto está presente uma causa excludente da responsabilidade civil objetiva consubstanciada na culpa exclusiva da vítima. Ausentes os requisitos necessários à atribuição da responsabilidade civil ao ente municipal, imperiosa a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
Recurso não provido. (TJMG; APCV 5000455-18.2023.8.13.0071; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Fábio Torres de Sousa; Julg. 01/08/2024; DJEMG 02/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
AFOGAMENTO. MERGULHO LIVRE. LAGO PARANOÁ. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. NEXO DE CAUSALIDADE AFASTADO.

1. A responsabilidade civil do Estado por danos causados por seus agentes a terceiros, seja em razão da conduta comissiva ou omissiva, na forma do artigo 37, §6º, da Constituição Federal, aplicando-se a teoria do risco administrativo, necessita da ocorrência do dano sofrido pelo administrado e o nexo de causalidade entre o eventus damni e a conduta estatal.

2.
Apesar da existência de postos de guarda-vidas em vários pontos do Lago Paranoá, onde se verifica uma maior presença de banhistas,
inexiste para as áreas de uso comum do povo obrigatoriedade do Estado em se evitar todo e qualquer evento danoso aos usuários/cidadãos.

3.
O menor não estava sob a guarda e proteção do Estado no momento do afogamento. A ocorrência do acidente também não decorreu de evento patrocinado pelo Estado, que poderia demonstrar falha no dever de vigilância ou excepcional garantia de infraestrutura adequada.

4.
Não restou configurado o nexo de causalidade entre a conduta estatal e o resultado danoso (óbito), motivo pelo qual inexiste responsabilidade civil por danos morais.

5. Negou-se provimento ao apelo.

(TJDFT, Acórdão 1603366, 0701511-68.2020.8.07.0018, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/08/2022, publicado no DJe: 19/08/2022.)

APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS, DECORRENTES DA MORTE DE PARENTE (PAI DO AUTORES) POR AFOGAMENTO EM LAGO EXISTENTE EM PARQUE PÚBLICO.

Alegação dos autores de que o evento danoso foi causado pela omissão estatal, culposa, que deixou de sinalizar o local e informar a profundidade da água. Improcedência. Não demonstração de que o infortúnio foi decorrente de qualquer conduta estatal, comissiva ou omissiva. Ausência de nexo causal. Responsabilidade não configurada.
Sentença escorreita. Recurso conhecidoe desprovido.

(TJPR; Rec 0006864-72.2018.8.16.0173; Umuarama; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Lidia maejima; Julg. 19/04/2021; DJPR 21/04/2021)

É de se notar, inclusive, que quando provocado, o Poder Público envidou esforços para evitar o evento danoso, enviando socorristas ao local, o que se verifica a partir dos documentos apresentados por ambas as partes. Contudo, a conduta não foi suficiente para evitar o óbito decorrente do afogamento.

Na hipótese vertente, como dito, não ficou caracterizado o nexo de causalidade entre a alegada omissão estatal e o afogamento, uma vez que o evento decorreu de circunstâncias naturais e de ações voluntárias do
de cujus
, sendo insuficiente a atuação do Poder Público para evitar o resultado.

Por todo o exposto, não vislumbro como me dissociar das conclusões firmadas em Primeira Instância, uma vez que concluo que não restou demonstrada o nexo de causalidade entre a suposta omissão estatal e o dano.

Por todo o exposto, conheço

da apelação interposta e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Com fulcro no art. 85, § 2º, do CPC, majoro a condenação da requerida ao pagamento de honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, suspendendo, contudo, sua exigibilidade em razão do deferimento do benefício da gratuidade de justiça.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 03/12/2024 às 18:27:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54582803122024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.